Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL À SOCIEDADE ALEGADAMENTE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INVIABILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.
2. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois apreendido que as empresas não possuem idêntica sede social, mas apenas funcionavam em local próximo, e não guardam identidade societária, aferido, ademais, que uma das empresas manejara ação de despejo em desfavor da outra, denotando a ausência de vínculos a enlaçá-las, resta evidenciada a ausência de vínculo entre as sociedades, afastando-se a arguição de que integram o mesmo grupo econômico, tornando inviável que a terceira estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios.
3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida transferira todo seu patrimônio às sociedades coligadas ou que por elas fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava.
4. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de integrantes do mesmo grupo econômico, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade executada, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação, máxime quando sequer demonstrada a efetiva formação de grupo econômico na espécie.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.